Tribunal: TJMT
Processo: 1018248-95.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1018248-95.2017.8.11.0041
APELANTE: CELMO CINTRA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DESPACHO
Verifico que se trata de Recurso objetivando a majoração da verba honorária.
Nos termos do artigo 99, §5o, do CPC, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
Desse modo, e em observância ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT, determino a intimação do advogado do apelante para providenciar o preparo em dobro, no prazo de 05 dias, ou demonstrar que também é beneficiário da justiça gratuita, sob pena de deserção.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator